Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704296-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Grupo OK Construções e Incorporações Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo embargante (Id. 35998154). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator